Tribunal: TJES
Processo: 5006068-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006068-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: G. A. D. L.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50006068-08.2025.8.08.0000

AGVTE:

UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AG
V
D
O
:

G.
A.
D.
L
.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COPARTICIPAÇÃO EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico
contra decisão que, em sede de tutela de urgência, limitou a cobrança de coparticipação a até
duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde
, em favor de menor portador de
Transtorno do Espectro Autista (TEA)
, beneficiário do plano. A agravante sustenta a validade da cláusula contratual que prevê
coparticipação de 50%
e alega inexistência de abusividade, desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e risco à sustentabilidade do sistema caso mantida a limitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:

(i) definir se é válida a cláusula contratual de coparticipação de 50% prevista no contrato de plano de saúde;

(ii) estabelecer se a cobrança sem limitação implica restrição indevida de acesso ao tratamento multidisciplinar necessário ao desenvolvimento da criança portadora de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura, no art. 196, o
direito à saúde
como garantia fundamental, devendo ser preservado o
acesso universal e igualitário aos serviços
de promoção, proteção e recuperação.

A
coparticipação
é instituto válido e regulamentado pelo art. 3º, II, da
Resolução CONSU nº 8/1998
, que a define como valor complementar à mensalidade, pago em razão da utilização do serviço, funcionando como
mecanismo moderador
para evitar uso indiscriminado do plano.

Contudo, a coparticipação não pode constituir
obstáculo econômico
que inviabilize o acesso ao tratamento de saúde necessário, sob pena de afronta ao
princípio da dignidade da pessoa humana
e à
função social do contrato
.

O
Superior Tribunal de Justiça
, no
Tema 1032
, reconhece a validade da cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor,
desde que o percentual não ultrapasse 50%
das despesas e não comprometa o equilíbrio contratual nem o acesso à saúde.

No caso concreto, os valores cobrados a título de coparticipação (R$ 1.536,60) superam significativamente a mensalidade do plano (R$ 266,01), configurando
ônus excessivo
e
risco de inviabilização do tratamento contínuo
do menor, circunstância que justifica a limitação imposta pelo juízo de origem.

A jurisprudência do
STJ (AgInt no REsp 2.085.472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 23/11/2023)
confirma que cláusulas de coparticipação se tornam abusivas quando resultam em
restrição efetiva ao tratamento
, especialmente em hipóteses que envolvem
terapia multidisciplinar para TEA
.

Diante da comprovação do risco de dano irreparável ao desenvolvimento do menor e da adequação da medida para assegurar a continuidade terapêutica, mantém-se a tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula de coparticipação nos planos de saúde é válida quando prevista expressamente e de forma clara no contrato, observados os limites da razoabilidade e da boa-fé objetiva.

É abusiva a cobrança de coparticipação que inviabiliza o acesso do consumidor ao tratamento médico, especialmente em terapias contínuas e de alta frequência, como as necessárias ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Admite-se a limitação da coparticipação a até duas vezes o valor da mensalidade, a fim de preservar o equilíbrio econômico do contrato e garantir a efetividade do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 16, VIII; Resolução CONSU nº 8/1998, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.085.472/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23/11/2023; STJ, Tema 1032; TJES, AgInt nº 5005623-24.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 10/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
50006068-08.2025.8.08.0000

AGVTE:

UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AG
V
D
O
:

G.
A.
D.
L
.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento

interposto por
Unimed Norte Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico
, eis que irresignada com a
decisão interlocutória

proferida pelo d. Juízo singular, onde
foi determinada a limitação das cobranças de coparticipação em até duas
(02)
vezes o valor da mensalidade
do plano de saúde
.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
inexiste prova de que as cobranças por coparticipação sejam abusivas ou superiores ao pactuado contratualmente;
(ii)
a coparticipação está expressamente prevista no contrato, no percentual de 50%, não havendo justificativa legal para sua limitação;
(iii)
a suspensão da cobrança causa desequilíbrio econômico-financeiro ao contrato, impondo à operadora a obrigação de prestar atendimento sem a devida contraprestação;
(iv)
decisões recentes do TJES reconhecem a legalidade das cobranças nos mesmos moldes e situações semelhantes;
(v)
a operadora não interfere na quantidade ou tipo de tratamento, sendo a coparticipação consequência do uso dos serviços; e que
(vi)
a decisão recorrida causa risco de decisões conflitantes e compromete a sustentabilidade do contrato.

Como cediço, a Constituição Federal em seu artigo 196 prescreve que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Importante ainda colacionar as lições de Alexandre de Moraes, onde se lê que
“o direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual”
1
, não impedindo eventual ação regressiva no futuro para ressarcimento da cota parte da agravada.

Lado outro, nos termos do art. 3º, II, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) nº 8/1998, a coparticipação é
"a parte efetivamente paga pelo consumidor à operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde e/ou operadora de plano odontológico, referente a realização do procedimento"
.
Tal valor, portanto, soma-se à mensalidade previamente assumida pelo beneficiário.

Nas palavras elucidativas da doutrina especializada:

"(...) A coparticipação pode ser definida como um gênero de que a franquia e os limites financeiros das coberturas seriam espécies. A franquia é instituto típico do direito securitário e pode ser vista como uma das medidas inibitórias das condutas descuidadas ou pródigas dos segurados, dos credenciados e referenciados. Sabendo que parte do custo da cobertura do seguro será carreada ao patrimônio do usuário, é certo que ele e seus dependentes serão mais parcimoniosos no uso das coberturas. A contratação de alguma forma de coparticipação também implica a diminuição do custo do seguro ou da mensalidade do plano. A participação do segurado ou do usuário do plano não pode ser tão elevada que se constitua um entrave à utilização ou empeço ao acesso do segurado aos tratamentos estipulados."

(BOTTESINI, Maury Ângelo; MACHADO, Mauro Conti. Lei dos Planos e Seguros de Saúde: comentada artigo por artigo, 3ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, pág. 161).

É cediço, ainda, que a coparticipação se caracteriza como um fator moderador de custeio do plano de saúde, uma vez que além de proporcionar mensalidades mais módicas, também constitui medida inibitória de condutas descuidadas e pródigas do usuário, evitando-se, assim, o uso indiscriminado de procedimentos, consultas e exames, pois afetará negativamente o patrimônio do consumidor.

A adoção da coparticipação no plano de saúde implica diminuição do risco assumido pela operadora, o que provoca redução do valor da mensalidade a ser paga pelo usuário que, por sua vez, caso utilize determinada cobertura, arcará com valor adicional apenas quanto a tal evento.

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no Tema 1032, acerca da possibilidade de cobrança da coparticipação à razão máxima de 50%, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos:

Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.

In casu
, o menor agravado, com 4 (quatro) anos de idade,
é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e defende a impossibilidade de custeio do tratamento, vez que no primeiro trimestre do corrente foram cobrados valores mensais de R$ 1.536,60 (mil quinhentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) a título de coparticipação, valor superior à mensalidade de R$ 266,01 (duzentos e sessenta e seis reais e um centavo), o que, considerando apenas as despesas ordinárias do núcleo familiar, inviabilizaria a realização das sessões especializadas realizadas pelo Recorrente.

Assim, entendo que agiu com acerto o julgador primevo ao limitar a cobrança da coparticipação em até 02 (duas) vezes o valor mensalidade.

A propósito, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COPARTICIPAÇÃO. RESTRIÇÃO DE ACESSO À SAÚDE. VEDAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem entendeu que o percentual de coparticipação, adicionado a cada sessão das terapias realizadas pelo autor para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA), indubitavelmente, inviabilizaria a continuidade da terapêutica, constituindo, assim, um fator restritivo de acesso ao serviço de saúde.
2. Esta Corte de Justiça pacificou o entendimento de que não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares, desde que não inviabilize o acesso à saúde. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. À luz do Código de Defesa do Consumidor, devem ser reputadas como abusivas as cláusulas que nitidamente afetem, de maneira significativa, a própria essência do contrato, impondo restrições ou limitações aos procedimentos médicos, fonoaudiológicos e hospitalares, prescritos para doenças cobertas nos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, como é o caso dos autos
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2085472 MT 2023/0244579-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

E ainda, este Tribunal:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO . TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). LIMITAÇÃO DO VALOR DE COPARTICIPAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Unimed Norte Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que deferiu provimento liminar em "Ação de Obrigação de Fazer" movida por N.L.S., menor impúbere, determinando a suspensão da cobrança de coparticipação relativa ao tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) . A agravante sustenta a validade da cláusula contratual de coparticipação, no percentual de 20%, e requer a reforma da decisão para manter as cobranças. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual de coparticipação de 20% pode ser aplicada ao tratamento de TEA, conforme estipulado no contrato; (ii) estabelecer se a cobrança dessa coparticipação, sem limitações, inviabiliza a continuidade do tratamento devido ao grande número de sessões semanais necessárias. III . RAZÕES DE DECIDIR A cláusula de coparticipação prevista no contrato de plano de saúde, no percentual de 20%, é válida, desde que esteja expressamente e claramente prevista no instrumento contratual, conforme disposto no art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998 e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). No entanto, a cobrança de coparticipação pode ser considerada abusiva quando representa uma restrição severa ao acesso aos serviços médico-hospitalares ou quando transfere integralmente os custos ao usuário, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) . No caso concreto, o tratamento do TEA exige um número elevado de sessões semanais, o que, nos moldes da cobrança de coparticipação, pode inviabilizar a continuidade do tratamento, tornando-o excessivamente oneroso para o consumidor. Precedentes dos Tribunais têm adotado a solução de limitar o valor da coparticipação para evitar que o custo excessivo impeça o tratamento contínuo, especialmente em casos que envolvem tratamento multidisciplinar e de longa duração, como o TEA. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A cláusula de coparticipação nos planos de saúde é válida quando prevista expressamente e com clareza no contrato, desde que não transfira integralmente os custos ao consumidor ou restrinja severamente o acesso aos serviços. A cobrança de coparticipação para tratamento de TEA deve ser limitada a duas vezes o valor da contraprestação mensal do plano, de modo a garantir a continuidade do tratamento sem onerar excessivamente o beneficiário.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art . 16, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.940. 930/SE, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 11/4/2024; STJ, REsp n. 2 .001.108/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 9/10/2023; TJSP, AgI. 22674097220238260000, rel. Des. Carlos Alberto de Salles, DJSP 01/03/2024; TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50056232420248080000, rel. Des . Ewerton Schwab Pinto Junior, DP: 10/09/2024. (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50111201920248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Com isso, verifico a existência de perigo de dano caso haja diminuição ou atraso no fornecimento do tratamento, uma vez que não é só o risco à vida que caracteriza urgência, mas, sim, qualquer risco de dano irreparável, como no caso de desenvolvimento, havendo, portanto, risco de atraso irrecuperável no desenvolvimento global, haja vista a idade do menor.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a tutela provisória de urgência deferida na origem.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006068-08.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED NORTE CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
G.A.D.L.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Rememorando a controvérsia, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer, determinou a limitação das cobranças de coparticipação ao teto de 02 (duas) vezes o valor da mensalidade do plano de saúde.

A operadora recorrente sustenta, em apertada síntese, a legalidade da cláusula de coparticipação (fixada em 50%), a inexistência de prova de abusividade e o risco de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato caso a limitação seja mantida.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em seu judicioso voto, destacou que, embora a coparticipação seja instituto legítimo e fator moderador de custeio, sua aplicação não pode inviabilizar o acesso à saúde nem impor onerosidade excessiva que comprometa a dignidade da pessoa humana, especialmente em se tratando de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) cujos custos terapêuticos superam drasticamente o valor da mensalidade.

Pedi vista dos autos para analisar a proporcionalidade da limitação imposta pelo Juízo de piso frente à jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. Após detida apreciação, não vislumbro razões para divergir do posicionamento adotado pelo Relator.

O voto condutor fundamentou-se adequadamente no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2085472/MT), o qual preceitua que as cláusulas que afetam a essência do contrato e restringem o acesso a procedimentos prescritos são abusivas à luz do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a disparidade entre o valor da mensalidade (R$ 266,01) e o montante cobrado a título de coparticipação (R$ 1.536,60) evidencia que a manutenção do percentual contratual de 50% tornaria o tratamento inalcançável para o núcleo familiar, esvaziando a própria finalidade do plano de saúde. A limitação ao patamar de 02 (duas) mensalidades apresenta-se como critério razoável e prudente, já adotado por esta Quarta Câmara em casos análogos, pois evita o inadimplemento sem desonerar completamente o beneficiário.

Portanto, constatando que a decisão recorrida resguarda o direito à saúde e o desenvolvimento global do menor portador de TEA, em observância aos princípios da razoabilidade e da função social do contrato, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.